Tribunal: CARF
Processo: 13909.000592/2008-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARA CRISTINA SIFUENTES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-08-07

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13909.000592/2008-43
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-007.476 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de junho de 2020
Recorrente
CASA DE MISERICÓRDIA DE CORNÉLIO PROCÓPIO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/07/2003 a 31/12/2007
PIS E COFINS. MEDICAMENTOS. SISTEMA MONOFÁSICO. TRIBUTAÇÃO
CONCENTRADA.
RESTITUIÇÃO.
IMUNIDADE.
ISENÇÃO.
ENTIDADES
BENEFICENTES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
A incidência monofásica do PIS e da Cofins sobre as receitas de venda dos produtos arrolados
no art. 1o da Lei no 10.147, de 2000, não implica restituição às entidades beneficentes de
assistência social que adquiram tais produtos, haja vista que a isenção de que gozam aludidas
entidades, quando cumpridos os requisitos legais, contempla unicamente as suas próprias
receitas.
Não há dispositivo legal que autorize o creditamento de contribuições cujo
ônus é suportado apenas indiretamente pela entidade, eis que a sua imunidade
contempla tão somente as suas próprias receitas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso. O conselheiro Leonardo Ogassawara de Araújo Branco votou pelas
conclusões, por reconhecer carência probatória.
(documento assinado digitalmente)
Tom Pierre Fernandes da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mara Cristina Sifuentes – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Leonardo Ogassawara de
Araújo Branco, Mara Cristina Sifuentes, Lázaro Antônio Souza Soares, Carlos Henrique de
Seixas Pantarolli, Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Fernanda Vieira Kotzias, João Paulo
Mendes Neto, Tom Pierre Fernandes da Silva.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13909.000592/2008-43
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-007.476 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13909.000592/2008-43

Por bem descrever os fatos adoto o relatório que consta no Acórdão recorrido:
Trata o presente processo do pedido de restituição, protocolizado em 11/08/2008, de
valores de contribuições ao PIS e de Cofins, derivados da incidência monofásica sobre
medicamentos e recolhidos por substituição tributária relativamente ao período de
apuração julho/2003 a dezembro/2007, no montante de R$ 53.802,33, conforme detalha
no arrazoado de fls. 06/12, alegando, para isso, o seu caráter de entidade hospitalar sem
fins lucrativos, que gozaria da imunidade tributária prevista no art. 150, VI, “c”, da
Constituição Federal de 1988. Como base legal de seu pedido, menciona, ainda, o art.
14 do CTN, e o art. 12 da Lei n.o 9.532, de 1997. Vinculando-se ao pretendido direito
creditório, constam dos autos as seguintes declarações de compensação (Dcomp): (a) n.o
16971.59528.080908.1.3.047318, de fls. 30/33; (b) n.o 32604.00158.061008.1.3.04-
0932, de fls. 34/39; (c) n.o37480.16779.271009.1.3.042218, de fls. 40/43; e (d) n.o
27665.22925.041109.1.3.048754, de fls. 44/47.A Seção de Orientação e Análise da
Delegacia da Receita Federal do Brasil em Londrina (Saort/DRF/LON), com base no
Parecer Saort/DRF/LON no 103/2011 d efls. 62/65, emitiu o despacho decisório de fl.
66, indeferindo o pedido de restituição, e não homologando as correspondentes
declarações de compensação. No item 20 do precitado parecer consta o seguinte
registro: “20. Oportuno registrar que, em relação aos meses 07/2003 a 12/2004 a
empresa apresentou, sob o mesmo fundamento, outro Pedido de Restituição de PIS e
Cofins, porém com valores diferentes. Tal pedido originou o processo no
13909.000476/200824, conforme cópias de fls. 46/54.”.Cientificada em 23/05/2011 (fl.
69), a interessada, por meio de procurador(mandato de fl. 94), apresentou, em
22/06/2011, a manifestação de inconformidade de fls.79/93, instruído pelos documentos
de fls. 94/103, que é a seguir sintetizada. Inicialmente, no item “II – Da alegação de
falta de documentação”, contesta o contido nos itens 7 e 8 do Parecer Saort/DRF/LON
(fl. 63), que trata de falta de documentação a suportar o pedido de restituição, dizendo
que a mesma poderia ter sido apresentada caso o fisco a tivesse intimado para tal,
citando, quanto a isso, o art. 3o, § 4o da IN RFB no 900, de 2008; de qualquer forma, diz
que a referida documentação comprobatória de seu direito encontra-se em sua sede, à
disposição da autoridade fiscal. Admite, outrossim, que no caso em análise não se está a
tratar de saneamento processual, nem de falta de documentos, uma vez que o
indeferimento se deu pela análise do direito, e não com base em prova documental.
Assim, após transcrever os itens 13 a 15 do precitado parecer, argumenta que o regime
monofásico é mecanismo semelhante à substituição tributária, posto que o citado regime
não acarreta efeito tributário somente para as receitas do substituto, mas que no caso das
entidades beneficentes, ao serem substituídas, seriam oneradas quando da aquisição de
insumos cujo preço embutiria o custo tributário arcado pelo substituto.
Sustenta que não está pleiteando crédito de outrem, mas que o pretendido foi efetuar a
manutenção de um crédito relativamente aos insumos que adquiriu, o que a compensaria
da ‘prejudicialidade’ que o sistema monofásico teria lhe trazido. No item “Da
imunidade ampla e seus efeitos”, reafirma seu caráter de entidade sem fins lucrativos,
pelo que seria imune a impostos e contribuições; transcreve os dispositivos legais
concernentes à matéria em debate (arts. 1o e 2o da Lei n.o 10.147, de 2000) e sustenta
que a forma de tributação/arrecadação neles prevista implicou-lhe em ônus, pois como o
PIS e a Cofins são recolhidos de forma majorada pelos fabricantes, ao adquirir
medicamentos assim tributados arcaria com o acréscimo correspondente à diferença de
alíquota (de 9,25% para 12%), sendo inegável que pode pleitear a restituição da
precitada diferença do PIS e Cofins incidente sobre essas aquisições; em favor de seu
pleito, arrola três motivos principais:(a) sendo hospital filantrópico, possui imunidade
estabelecida pelo art. 195, § 7o da Constituição Federal, de 1988 (CF/1988), não
podendo sofrer tributação do PIS e da Cofins;(b) dessa imunidade decorre a não-
realização do fato gerador e, nesses casos, o art. 150, § 7o da CF/1988, estabeleceria a
imediata e preferencial restituição àquele que sofrera a tributação indevida (substituição
tributária/regime monofásico); e (c) haveria jurisprudência favorável à tese de que as
operações realizadas sob a égide da Lei n.o 10.147, de 2000, se dariam sob o regime
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-007.476 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13909.000592/2008-43

monofásico (substituição tributária), permitindo a aplicação do precitado art. 150, § 7oda
CF/1988. Às fls. 83/88, a interessada discorre sobre cada um desses três motivos,
apresentando os embasamentos legais e jurisprudenciais que entende pertinentes, do que
extraia seguinte conclusão (fl. 88): “(...) há que se observar que o essencial para o pleito
da manifestante é que, ao regime ‘monofásico’, ‘concentrado’, ‘por substituição’,
aplica-se efetivamente o disposto no artigo 150, § 7o, da Constituição Federal (...) afinal
no regime na forma de tributação em questão foi inegavelmente atribuída a sujeito
passivo (fabricante) a condição de responsável pelo pagamento de PIS/Cofins (da
manifestante), cujo fato gerador deva ocorrer posteriormente. Repise-se, como o fato
gerador em questão não ocorreu, por se tratar de entidade beneficente, é assegurada a
imediata e preferencial restituição da quantia.”. Na seqüência, sob o título “Do
Creditamento – Caráter Hipossuficiente das Entidades de Assistência Social”, a título
argumentativo, faz a seguinte assertiva: “ (...) no que pertine ao crédito em questão, é
importante ressalvar que as entidades beneficentes hospitalares estão sendo
prejudicadas, em detrimento dos demais hospitais. Note-se que o caráter hipossuficiente
destas entidades não deveria permitir tal discrepância, sendo o creditamento do
PIS/Cofins uma questão de lógica legislativa, derivada da justiça social e dos preceitos
de igualdade” (fl. 88), tecendo, no seguimento, considerações sobre isso com menções
aos arts. 13, IV, 14, X, e 15, da MP n.o2.15835, de 2001, e art. 10, IV e XIII da Lei n.o
10.833, de 2003; por conta desse contexto, e considerando a isenção das entidades
imunes, diz que poderia se apropriar de créditos com fulcro no art. 17 da Lei n.o 11.033,
de 2004, citando, a propósito, o posicionamento do fisco na resposta à pergunta 68 do
“Perguntas e Respostas”, na qual se afirmaria que os créditos apurados com base na
regra geral, acumulados em virtude de vendas efetuadas com “suspensão, isenção,
alíquota zero ou não incidência”, seriam passíveis de creditamento; agrega que, para as
entidades imunes, tal creditamento nada mais refletiria que a aplicação na integra da
imunidade ampla prevista nos arts. 150, IV, “c” e 195, § 7o da Constituição Federal de
1988.Já, no item “IV – Do efeito suspensivo”, advoga que à presente manifestação se
determine o efeito suspensivo. Por fim, formula o seguinte pedido: “(a) seja julgado
improcedente o despacho ora recorrido, restando deferido o pedido de restituição de
PIS/Cofins sobre medicamentos e homologadas as compensações informadas nas
Dcomps analisadas; (b) caso entenda pela apresentação da documentação comprobatória
do direito pleiteado informamos que a documentação encontra-se à disposição do fisco
na sede da manifestante para análise, ou, requer-se a concessão de prazo para sua
apresentação face à quantidade de documentos a serem juntados; (c) requer-se que
apresente manifestação seja recebida em seu efeito suspensivo para que seja sobrestado
o recolhimento dos débitos relativos às compensações não homologadas.”.
A impugnação foi julgada pela DRJ Curitiba, acórdão no06-33.465, de
02/09/2011, improcedente por unanimidade de votos.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/07/2003 a 31/12/2007
PIS
E
COFINS.
MEDICAMENTOS.
TRIBUTAÇÃO
CONCENTRADA.
RESTITUIÇÃO. IMUNIDADE. ISENÇÃO. ENTIDADES BENEFICENTES DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL.
A incidência monofásica do PIS e da Cofins sobre as receitas de venda dos produtos
arrolados no art. 1o da Lei no 10.147, de 2000, não implica restituição às entidades
beneficentes de assistência social que adquiram tais produtos, haja vista que a isenção
de que gozam aludidas entidades, quando cumpridos os requisitos legais, contempla
unicamente as suas próprias receitas.
Regularmente cientificada a empresa apresentou Recurso Voluntário, onde alega,
resumidamente:
Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-007.476 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13909.000592/2008-43

- da falta de documentação. A autoridade fiscal alude que não foram juntados os
documentos comprobatórios do direito creditório, apresentado somente uma planilha, efl. 20.
Ocorre que a IN RFB no 900/2008 determina que os documentos sejam apresentados após
intimação. A empresa não foi intimada a apresentar os documentos;
- o sistema monofásico acarreta efeitos tributários para as entidades beneficentes
(substituídas) ao adquirir insumos que possuem embutidos no preço o custo tributário;
- é entidade imune de acordo com o art. 195 da Constituição, e a forma de
arrecadação das contribuições significa que os hospitais arcam com o acréscimo da diferença de
alíquota;
- as entidades beneficentes hospitalares estão sendo prejudicadas em detrimento
dos demais hospitais. O caráter hipossuficiente não deveria permitir tal discrepância;
- em qualquer via que se faz a analise da legislação é primordial o reconhecimento
de sua constitucionalidade.
É o relatório.
Voto
Conselheira Mara Cristina Sifuentes , Relatora.
O presente recurso é tempestivo e preenche as demais condições de
admissibilidade por isso dele tomo conhecimento.
A recorrente alega a nulidade da autuação por não apresentar documentação que
comprovasse seu direito creditório já que a IN RFB no 900/2008 determina que os documentos
sejam apresentados após intimação, e ela não foi intimada a apresentar os documentos.
Não assiste razão a recorrente. Nos casos de pedido de restituição cabe ao
interessado o ônus de provar seu direito, e a fiscalização solicita documentos e esclarecimentos
quando entende que as informações que já possui são insuficientes para análise do pleito. Na
situação concreta não houve análise de documentos já que preliminarmente foi descartado o
direito ao pedido, por não ser possível o creditamento nos casos de tributação monofásica.
Assim, como a fiscalização encontrou óbices na aplicação do direito creditório,
não foi necessária a análise dos documentos. Considerando essa premissa, para confirmar se a
conclusão da fiscalização foi correta, é necessário verificar se ela se sustenta pelas razões e
fundamentos em que se baseia, e caso o direito, que foi impeditivo, seja superado poderemos
então decidir sobre a necessidade de avaliar os documentos fiscais e contábeis.
Preliminarmente deve-se esclarecer o escopo da imunidade prevista no art. 150 da
Constituição Federal:
“Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à
União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:[...]
Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-007.476 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13909.000592/2008-43

VI instituir impostos sobre:[...]
c) patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das
entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e de assistência
social, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei;[...]”. (grifos nossos)
Do dispositivo constitucional exsurgem dois pontos: a vedação é para a instituição
de impostos e é necessário o atendimento dos requisitos legais. A imunidade constitucional
alcança somente impostos e não abrange as contribuições, como a Cofins, e mesmo que
estivéssemos diante de um imposto a entidade de assistência social para fazer jus a imunidade
deveria provar que não tem fins lucrativos e que atende aos requisitos da lei.
Nos autos existe apenas a afirmação da recorrente de que é uma entidade de
assistência social, mas não são apresentados documentos que comprovem a alegação. Descarta-
se de plano a possibilidade de creditamento pela alegada imunidade, já que entre outros
requisitos deveria ser reconhecida de utilidade pública, ser portadora de certificado, não
distribuir lucros, e aplicar integralmente seus resultados na manutenção e desenvolvimento dos
seus objetivos institucionais.
Outra possibilidade estaria presente no art. 195, I, b da Constituição Federal que
define a isenção da contribuição para seguridade social para as entidades beneficentes de
assistência social que atendam as exigências estabelecidas em lei. Esse é o dispositivo a que se
refere a recorrente:
“Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e
indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das seguintes contribuições sociais:
I do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada na forma da lei, incidentes
sobre: (Redação dada pela Emenda Constitucional no 20, de 1998)[...]
b) a receita ou o faturamento; (Incluído pela Emenda Constitucional no 20, de1998)[...]
§ 7o São isentas de contribuição para a seguridade social as entidades beneficentes de
assistência social que atendam às exigências estabelecidas em lei.[...]”.
No caso das contribuições para o PIS/Pasep e Cofins a Medida Provisória no
2.158-35/2001 estabeleceu as condições:
“Art.13. A contribuição para o PIS/PASEP será determinada com base na folha de
salários, à alíquota de um por cento, pelas seguintes entidades:[...]
III instituições de educação e de assistência social a que se refere o art. 12 da Lei no
9.532, de 10 de dezembro de 1997;[...]
Art.14. Em relação aos fatos geradores ocorridos a partir de 1o de fevereiro de 1999, são
isentas da COFINS as receitas:[...]
X relativas às atividades próprias das entidades a que se refere o art. 13.[...]
Art.17. Aplicam-se às entidades filantrópicas e beneficentes de assistência social ,para
efeito de pagamento da contribuição para o PIS/PASEP na forma do art. 13 e de gozo da
isenção da COFINS, o disposto no art. 55 da Lei no 8.212, de 1991.[...]”
Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-007.476 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13909.000592/2008-43

Assim é que no caso da isenção da Cofins as entidades de assistência social
deveriam cumprir com o disposto no art. 55 da Lei no 8.212/91, (atualmente revogada pela Lei no
12.101, de 27 de novembro de 2009):
Art. 55.Fica isenta das contribuições de que tratam os arts. 22 e 23 desta Lei a entidade
beneficente de assistência social que atenda aos seguintes requisitos cumulativamente:
I - seja reconhecida como de utilidade pública federal e estadual ou do Distrito Federal
ou municipal;
II - seja portadora do Certificado ou do Registro de Entidade de Fins Filantrópicos,
fornecido pelo Conselho Nacional de Serviço Social, renovado a cada três anos;
III - promova a assistência social beneficente, inclusive educacional ou de saúde, a
menores, idosos, excepcionais ou pessoas carentes;
IV - não percebam seus diretores, conselheiros, sócios, instituidores ou benfeitores
remuneração e não usufruam vantagens ou benefícios a qualquer título;
V - aplique integralmente o eventual resultado operacional na manutenção e
desenvolvimento de seus objetivos institucionais, apresentando anualmente ao Conselho
Nacional da Seguridade Social relatório circunstanciado de suas atividades.
§ 1o Ressalvados os direitos adquiridos, a isenção de que trata este artigo será requerida
ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), que terá o prazo de 30 (trinta) dias para
despachar o pedido.
§ 2o A isenção de que trata este artigo não abrange empresa ou entidade que, tendo
personalidade jurídica própria, seja mantida por outra que esteja no exercício da
isenção.
Se fosse aplicada a “isenção” do art. 195 da CF a entidade deveria provar que
cumpre os requisitos da Lei no 8.212/91, o que não ocorreu, e além disso a isenção somente se
aplica às atividades próprias da entidade, e no caso concreto estamos diante de incidência das
contribuições sobre aquisição de medicamentos pela recorrente.
A isenção das entidades beneficentes de assistência social contempla unicamente
as receitas de suas atividades próprias, sendo correto o posicionamento da autoridade a quo ao
dizer que não se pode incluir em tal isenção as receitas de outrem — no caso o fabricante (ou o
importador) dos medicamentos. Dessa forma, não há que se falar em isenção ou imunidade no
caso, pois a incidência das contribuições sociais, como antes explicitado, se dá exclusivamente
sobre as receitas do produtor ou importador.
Além disso devemos trazer a discussão o RE 566.622 do STF em sede de
repercussão geral
Além disso estamos diante de tributação monofásica. Em determinados segmentos
econômicos (automotivo, farmacêutico, petróleo e gás), a legislação determina que as
contribuições ao PIS e à COFINS sejam concentradas nas pessoas jurídicas responsáveis pela
industrialização/importação, mediante a aplicação de alíquotas mais elevadas, sendo reduzidas a
zero as alíquotas das referidas contribuições incidentes sobre a receita auferida na revenda dos
bens pelas pessoas jurídicas que os adquiriram na primeira etapa (via de regra, contribuintes cuja
atividade é voltada ao mercado atacadista ou varejista). Essa técnica de arrecadação é
popularmente conhecido como “incidência monofásica”.
Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-007.476 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13909.000592/2008-43

Tal técnica, nos termos do que dispõe o art. 149, § 4o da CF/1988 (“A lei definirá
as hipóteses em que as contribuições incidirão uma única vez.”), se caracteriza pela incidência
da tributação uma única vez , dentro de um ciclo de comercialização de um produto(geralmente
no fabricante ou no importador), oportunidade em que incide com alíquota concentrada. Ou seja,
disso resulta ser o fabricante (ou o importador) o único contribuinte das mencionadas
contribuições, não havendo recolhimento por substituição tributária nas aquisições das
mercadorias citadas no dispositivo legal. Note-se que nas demais etapas da comercialização
(atacadistas e varejistas, por exemplo) a tributação se dá com alíquota zero.
Após o início da vigência da Lei no 10.147/00 (e alterações posteriores), restou
instituído o regime monofásico das contribuições:
“Art.1o A contribuição para os Programas de Integração Social e de Formação do
Patrimônio do Servidor Público PIS/Pasep e a Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social Cofins, devidas pelas pessoas jurídicas que procedam à
industrialização ou à importação dos produtos classificados nas posições 30.01, 30.03,
exceto no código 3003.90.56, 30.04, exceto no código3004.90.46 e 3303.00 a 33.07,
nos itens 3002.10.1, 3002.10.2, 3002.10.3,3002.20.1, 3002.20.2, 3006.30.1 e 3006.30.2
e nos códigos 3002.90.20,3002.90.92, 3002.90.99, 3005.10.10, 3006.60.00, 3401.11.90,
3401.20.10 e 9603.21.00, todos da Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos
Industrializados TIPI, aprovada pelo Decreto no 4.070, de 28 de dezembro de 2001,
serão calculadas, respectivamente, com base nas seguintes alíquotas:(Redação dada pela
Lei no 10.548, de 13.11.2002)
I– incidentes sobre a receita bruta decorrente da venda de: (Redação dada pela Lei no
10.865, de 2004)
a) produtos farmacêuticos classificados nas posições 30.01, 30.03, exceto no código
3003.90.56, 30.04, exceto no código 3004.90.46, nos itens 3002.10.1,3002.10.2,
3002.10.3, 3002.20.1, 3002.20.2, 3006.30.1 e 3006.30.2 e nos códigos 3002.90.20,
3002.90.92, 3002.90.99, 3005.10.10, 3006.60.00: 2,1% (dois inteiros e um décimo por
cento) e 9,9% (nove inteiros e nove décimos por cento);(Incluído pela Lei no 10.865, de
2004)
b) produtos de perfumaria, de toucador ou de higiene pessoal, classificados nas posições
33.03 a 33.07 e nos códigos 3401.11.90, 3401.20.10 e 96.03.21.00:2,2% (dois inteiros e
dois décimos por cento) e 10,3% (dez inteiros e três décimos por cento); (Incluído pela
Lei no 10.865, de 2004)
II – sessenta e cinco centésimos por cento e três por cento, incidentes sobre a receita
bruta decorrente das demais atividades.[...]
Art. 2o São reduzidas a zero as alíquotas da contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins
incidentes sobre a receita bruta decorrente da venda dos produtos tributados na forma do
inciso I do art. 1o, pelas pessoas jurídicas não enquadradas na condição de industrial ou
de importador.[...]” (Grifos nossos)
Pelo escopo da Lei a empresa que industrializa ou importa os produtos listados
recolhem as contribuições, e os adquirentes seguintes na cadeia comercial, são tributados com
alíquota reduzida a zero.
A recorrente adquiriu medicamentos, listados na Lei, com, por óbvio, a inclusão
das contribuições no preço de aquisição, já que o vendedor (industrial ou importador) estava
sujeito ao recolhimento das contribuições no regime monofásico. Ela entende que as
contribuições, que estariam embutidas no preço de aquisição são indevidas, já que é entidade de
Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-007.476 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13909.000592/2008-43

assistência social, e por isso poderia pleitear esses supostos créditos, por isso de vale de
interpretação do art. 17 da Lei n.o 11.033, de 2004, que assim dispõe:
Art. 17. As vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota 0 (zero) ou não
incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins não impedem a manutenção,
pelo vendedor, dos créditos vinculados a essas operações.
O dispositivo em questão não se aplica aos casos de tributação monofásica, mas
sim ao regime não cumulativo do PIS e da Cofins. Uma leitura açodada do dispositivo, solto na
lei do Regime Tributário para Incentivo à Modernização e à Ampliação da Estrutura Portuária –
REPORTO, poderia levar a uma conclusão equivocada, já que o dispositivo per si não especifica
a que tipo de tributação das contribuições está se referindo.
No entanto, temos que o dispositivo refere-se ao não impedimento da manutenção
dos créditos, ora só se pode manter o que se tem, e no regime monofásico não existe crédito.
O entendimento da RFB, consubstanciado em respostas a soluções de consultas
realizadas pelos contribuintes (390/2007, 94/2007 e 351/2007), é no sentido de negar a
manutenção de créditos do PIS e da COFINS a empresas atacadistas e revendedoras que
adquirem e comercializam produtos submetidos à incidência monofásica das contribuições em
referência.
Afirma a recorrente que o posicionamento adotado pelo Fisco é questionado por
contribuintes e no judiciário, que alegam que partir da vigência do art. 17 da Lei no 11.033/2004
os contribuintes atacadistas ou varejistas de qualquer dos produtos sujeitos à tributação
monofásica o direito ao crédito relativo à aquisição destes produtos, vez que o referido comando
normativo revogou tacitamente o disposto pelo art. 3o, I, "b" e pelo art. 3°, § 2°, II, das Leis no
10.637/2002 (PIS) e 10.833/03 (COFINS) que negavam o aludido direito de crédito.
A esse respeito existe julgado no CARF sobre o assunto, acórdão 3401-002.335,
de 24/07/2013, Relatoria da Conselheira Ângela Sartori, que por unanimidade de votos negaram
provimento ao recurso:
IMUNIDADE.
ENTIDADES
BENEFICENTES.
SISTEMA
MONOFÁSICO.
RESTITUIÇÃO.
Não há dispositivo legal que autorize o creditamento de contribuições cujo ônus é suportado
apenas indiretamente pela entidade, eis que a sua imunidade contempla tão somente as suas
próprias receitas
No acórdão citado a Sociedade Hospitalar Angelina Caron, mesmo ramo de
atividade da recorrente, solicitava a restituição das contribuições incidentes nas aquisições de
medicamentos submetidos à tributação monofásica.
Pelo exposto conheço do Recurso Voluntário e no mérito nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Mara Cristina Sifuentes
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-007.476 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13909.000592/2008-43

Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital